Tribunal: TJPA
Processo: 0800872-10.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800872-10.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA ENTRE IRMÃOS. DISPUTA PATRIMONIAL E SUCESSÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém em face do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, com o objetivo de definir a competência para processamento de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por mulher em desfavor de seu irmão, em contexto de ameaças e desentendimentos relacionados à posse e destinação de imóvel herdado dos genitores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados nos autos configuram violência doméstica e familiar baseada no gênero, apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006 e a competência da Vara especializada, ou se decorrem de disputa patrimonial e sucessória entre irmãos, a justificar a competência do Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da Lei Maria da Penha exige que a violência esteja inserida em contexto de gênero, vulnerabilidade ou situação de subjugação da mulher, não bastando, por si só, a existência de vínculo familiar entre as partes.

4.

Os fatos narrados nos autos demonstram que a controvérsia estabelecida entre os irmãos decorre de disputa relacionada à posse, utilização e eventual alienação de imóvel integrante do espólio familiar, evidenciando conflito de natureza patrimonial e sucessória.

5.

A narrativa apresentada pela requerente revela que as ameaças e desentendimentos surgiram no contexto de divergências acerca da permanência no imóvel herdado e da intenção de venda do bem pelo requerido.

6.

O estudo psicossocial produzido pela equipe multidisciplinar concluiu não haver evidências de violência baseada no gênero, indicando a questão patrimonial como principal motivação do conflito familiar.

7.

O parecer técnico também apontou inexistirem elementos concretos de subjugação, vulnerabilidade de gênero ou risco atual decorrente da condição feminina da requerente, sugerindo solução da controvérsia patrimonial perante o Juízo competente da esfera cível.

8.

A jurisprudência consolidada do TJPA e de outros tribunais estaduais afasta a incidência da Lei Maria da Penha em conflitos familiares motivados exclusivamente por disputas patrimoniais, desacompanhados de violência baseada no gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da Lei nº 11.340/2006 exige demonstração de violência inserida em contexto de gênero, vulnerabilidade ou subjugação da mulher.

2.

Conflitos entre irmãos motivados por disputa patrimonial e sucessória não atraem, por si sós, a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

3.

A ausência de elementos concretos indicativos de violência baseada no gênero afasta a competência da Vara especializada e atrai a competência do Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0808554-79.2023.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.07.2025; TJDFT, Acórdão nº 1968250, Reclamação Criminal nº 0750715-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 13.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do Conflito de Jurisdição e julgá-lo improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Conflito Negativo de Jurisdição
, tendo como suscitante o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém e como suscitado o Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, com o objetivo de definir a competência para processamento de pedido de medidas protetivas de urgência, no contexto da Lei nº 11.34/06.

Consta dos autos pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, formulado por Sheila Barros de Souza perante a autoridade policial, em razão de suposta violência perpetrada em seu desfavor por seu irmão, Sidney Barros de Souza.

Distribuído o feito à 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, o magistrado consignou que a medida liminar já havia sido deferida pelo Juízo plantonista em 01.05.2025, sobrevindo, na sequência, manifestação do requerido, réplica da requerente e parecer do Ministério Público, que pugnou pela procedência do pedido e pela manutenção das medidas protetivas.

Na decisão, assentou que, no caso concreto, a alegada violência não decorre de relação íntima de afeto, tampouco de situação de verticalização de poder, inferioridade ou subordinação, mas de litígio de natureza familiar e patrimonial, conforme evidenciado no Estudo Social produzido nos autos do Processo n. 0819868-85.2024.8.14.0401, em trâmite na 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, circunstâncias que afastariam a competência especializada.

Em razão disso, declarou-se incompetente para o julgamento do feito, determinando sua redistribuição a uma das Varas do Juizado Especial, com a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas em caráter liminar (ID 33176217).

Redistribuídos os autos à 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, o magistrado consignou que, na impossibilidade de se concluir, de plano e de forma inequívoca, pela ausência de motivação de gênero na conduta do agressor, impõe-se a incidência da legislação protetiva, com a consequente fixação da competência da Vara especializada para o processamento e julgamento de feitos envolvendo violência doméstica, razão pela qual suscitou o conflito negativo de competência (ID 33176237).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improcedência do conflito, com a fixação da competência do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, ora suscitante (ID 34602222).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente Conflito Negativo de Competência.

2. Mérito.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para apreciação do pedido de medidas protetivas formulado pela requerente, notadamente quanto à incidência, ou não, da Lei Maria da Penha ao caso concreto.

Conforme se depreende dos autos, os fatos narrados no procedimento policial foram assim descritos:

“compareceu a esta Especializada para relatar que
foi insultada por seu irmão SIDNEY BARROS DE SOUZA
, BRASILEIRO, 54 ANOS, PARAENSE, COMERCIANTE, FILHO DE RAIMUNDA BARROS DE SOUZA, TELEFONE: 91 98866-0459, ENDEREÇO RUA MARIANO, n° 15 FUNDOS, ENTRE BR 316 E JOÃO PAULO II, BAIRRO CASTANHEIRA; QUE,
a relação com o declarado é bastante conturbada e conflituosa, por motivos de herança
;
QUE, a depoente reside na residência da genitora (já falecida há 07 anos) e o declarado não aceita e quer vender o imóvel, mas não reside no local há mais de 20 anos; QUE, a depoente relata que não se nega a vender, mas no momento ela é mãe solo e não tem para onde ir e nem condições financeiras e afirma já ter um Processo Judicial de Usucapião
; QUE, o declarado vai constantemente na frente da residência insultar a mesma;
QUE, informa que na data de 30/04/2025, por volta das 15h00 SIDNEY chegou na sua residência com os seus pertences pessoais e disse que irá morar na residência e que o imóvel, por ser de herança também é seu;

Que SIDNEY lhe ameaça: “EU VOU TE DAR UMA SURRA, “TU ÉS UMA VAGABUNDA, ESSA PROPRIEDADE NÃO É TUA”. Que a depoente teme pela sua integridade física e do seu filho, que tem muito medo de SIDNEY
. Que a depoente tem uma funcionária LILIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (91989771048), que cuida de seu filho de 09 anos, e já afirmou que não irá mais permanecer no trabalho caso SIDNEY fique, pois tem medo, já SIDNEY quase sempre chega alcoolizado na residência e isso irá prejudicar a depoente no seu local de trabalho já que não terá com quem deixar o seu filho; QUE, solicita medidas protetivas de urgência. [...]” (ID 142213527) (grifos)

A Lei nº 11.340/06 dispõe, em seu art. 5º, que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou de relação íntima de afeto.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a simples existência de vínculo familiar não basta, por si só, para atrair a incidência da Lei Maria da Penha, exigindo-se que a violência esteja inserida em contexto de gênero, vulnerabilidade ou situação de subjugação da mulher:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas. A sentença impugnada afastou a configuração de violência de gênero, considerando tratar-se de conflito patrimonial entre irmãos, ausente relação de dominação ou vulnerabilidade da apelante. A recorrente alegou cerceamento de defesa e sustentou a existência de violência psicológica com motivação de gênero, requerendo o restabelecimento das medidas ou, subsidiariamente, a nulidade da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral antes da revogação das medidas protetivas; (ii) definir se os fatos narrados configuram violência de gênero apta a justificar a aplicação da Lei nº 11.340/2006 e a manutenção das medidas protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O procedimento de concessão e revogação de medidas protetivas de urgência possui natureza acautelatória e pode ser decidido com base em cognição sumária, sendo prescindível a realização de audiência de instrução. 4. A ausência de audiência para a oitiva da vítima e de testemunhas não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando há elementos documentais suficientes e prévia manifestação da ofendida. 5.
A configuração da violência de gênero pressupõe relação de poder ou dominação baseada no gênero da vítima, o que não se verifica em conflito horizontal entre irmãos, motivado por disputas patrimoniais e familiares. 6. A Lei nº 11.340/2006 aplica-se apenas quando a conduta ofensiva tem como causa determinante a condição de mulher da vítima, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Jurisprudência consolidada afasta a aplicação da Lei Maria da Penha em litígios familiares sem motivação discriminatória de gênero, mesmo diante de comportamentos potencialmente ofensivos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revogação de medidas protetivas de urgência pode ser realizada com base em cognição sumária, sendo prescindível a produção de prova oral, salvo se o juiz entender necessária. 2. A incidência da Lei nº 11.340/2006 exige demonstração de violência baseada no gênero da vítima, o que não se configura em conflitos familiares entre irmãos sem elementos de discriminação ou opressão. 3. A ausência de audiência para oitiva da vítima e testemunhas não implica, por si só, cerceamento de defesa, desde que assegurada a manifestação prévia da parte interessada. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08085547920238140401 28976152, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

Segue entendimento de outra Corte congênere:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA ENTRE IRMÃS. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME. 1. Reclamação criminal ajuizada pela vítima contra decisão do Juízo do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência, sob a alegação de que o caso não configura violência doméstica e familiar contra a mulher. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Determinar se a suposta agressão ocorrida entre irmãs pode ser enquadrada como violência doméstica e familiar contra a mulher, para fins de aplicação da Lei nº 11.340/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A relação de parentesco entre ofensora e vítima, por si só, não justifica a incidência da Lei Maria da Penha, sendo necessário demonstrar que a agressão foi motivada pelo gênero da vítima, em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência no âmbito das relações domésticas e familiares
. 4. No caso concreto
, o conflito entre as partes tem origem em assuntos de natureza familiar. Não foram encontrados indícios de vulnerabilidade ou subordinação da vítima em relação à ofensora. 5. A necessidade de motivação baseada no gênero, prevista no caput, do artigo 5º, da Lei nº 11.340/2006, não foi atendida no caso, pois a agressão não se fundamenta em desigualdade estrutural entre as partes
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Reclamação julgada improcedente. Tese de julgamento: 1.
A aplicação da Lei Maria da Penha exige a demonstração de violência baseada no gênero da vítima, caracterizada por situação de vulnerabilidade ou desigualdade estrutural no âmbito das relações domésticas e familiares
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, artigo 5º, caput; artigo 40-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1806023, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão nº 1316360, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 04.02.2021 (Acórdão 1968250, 0750715-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.)

No caso concreto, embora os fatos narrados revelem ambiente familiar conturbado, os elementos constantes dos autos demonstram que o conflito estabelecido entre as partes possui origem eminentemente patrimonial e sucessória, decorrente de disputa envolvendo imóvel herdado dos genitores.

Com efeito, a própria narrativa apresentada pela requerente evidencia que a animosidade entre os irmãos decorre da divergência acerca da posse, utilização e eventual alienação do imóvel pertencente ao espólio familiar, circunstância reiteradamente mencionada no relato policial, ao consignar que “a relação com o declarado é bastante conturbada e conflituosa, por motivos de herança”, bem como que o requerido “quer vender o imóvel”, enquanto a requerente afirma residir no local há anos e possuir ação de usucapião em curso.

A conclusão mostra-se corroborada pelo estudo psicossocial produzido pela equipe multidisciplinar (ID 33176191), o qual expressamente consignou que “não ficaram evidências de que esse conflito seja baseado em uma violência de gênero, sugerindo a questão patrimonial como a sua principal motivação”. O referido parecer técnico também concluiu não terem sido encontrados elementos indicativos de risco atual ou iminente à requerente decorrente de relação de subjugação ou vulnerabilidade de gênero, sugerindo, inclusive, que a controvérsia patrimonial fosse solucionada perante o Juízo competente da esfera cível.

Por oportuno, transcrevo excertos da escuta especializada:

A Sra. Sheila iniciou o atendimento informando que mora ela e seu filho de 9 anos na casa. Ela tem 5 irmão vivos e 1 falecido. Ela mora na parte de baixo da casa e o irmão Edilberto mora na parte de cima.
Ela disse: “Sempre moramos juntos, depois que a mamãe morreu, nos dividimos, eu fiquei em baixo e ele em cima, com acessos diferentes. O Sidney e ou outros moram em outro lugar. O Sidney não mora la, mas ele vai quase todo dia la, e não tem horário pra ir; ele sempre teve livre acesso.
Quando ele chega, chega fazendo barulho, se ele não leva a chave, fica gritando pra abrir”. Sobre o boletim de ocorrência, ela relatou: “Ele foi la em casa, meu filho estava para o reforço e eu estava deitada.
Ele não levou a chave. Ele sempre vai la pra casa do meu irmão, em cima. Nesse dia, decidi não abrir. Mas ele acabou entrando porque eu tive que abrir a porta pro meu filho entrar. Ai ele começou a fazer agressão verbal: que íamos sair de la, que eu era vagabunda. Foi la pra cima, ligou o som alto, levou galinha, papagaio pra la. Tudo pra me importunar.
Ele gera um ambiente pesado. No outro dia fui na delegacia. Dai em diante ele começou a levar as coisas do comercio dele pra la (botijão de gás, mesa de bar, caixa de som). Porque ele disse que agora vai ocupar a minha sala, porque a casa não é minha. Tudo porque eu não abri a porta pra ele”. Ela continuou descrevendo o comportamento do requerido: “Ele é alcoólatra, não é réu primário, bebe todos os dias. De qualquer jeito ele aparece la, os vizinhos reclamam dele. A moça que trabalha comigo já tem ate medo dele. Ele é violento, ignorante, grita. Ele sempre foi assim, desde que a mamãe era viva. Ele esta colocando as pessoas contra mim.
Ele quer me tirar de casa. Ele quer que venda a casa e eu não me nego, mas as coisas não se resolvem assim. Tem que fazer inventário porque a mamãe não é mais viva. Ele quer resolver do jeito dele, na marra”.
Ela finalizou o atendimento dizendo: “A situação está insustentável, não tenho como conviver com ele, ele fala barbaridades. Queria a medida pra afastar ele e pra ele ver que tem lei, e mostrar que as coisas não se resolvem assim. Ele tá atrapalhando minha vida pessoal, profissional, emocional”. (grifos)

O Sr. Sidney iniciou o atendimento dizendo: “
Eu não tenho casa pra morar, eu tenho um ponto pra trabalhar. Eu me acidentei e tava na casa da mãe dos meus filhos. Arrombaram meu negócio, a casa da minha mãe fica mais próxima do meu ponto. A casa é herança: meu irmão em cima e ela embaixo. Ela tem implicância com meu irmão de cima, ela quer impor condições, horário pra eu entrar e sair. Temos criação de galinha no quintal e ela quer colocar pra fora, se impor. Ela não é de conversar, dialogar, ela já chega agredindo. Eu já presenciei ela pedindo para o meu irmão agredir ela, pra ela fazer algo contra ele.
E ela fez a mesma coisa comigo. Ela agride a gente em palavras. Somos 6 irmãos, os 4 irmãos estão contra ela por causa dessas atitudes dela. Só uma irma que da confiança pra ela. Ela é estressada, problemática. Ela diz que não quer ser incomodada, ela não quer dialogar, conversar. Eu já disse pra ela que se ela não quiser acordo, a gente põe pra vender e cada um segue sua vida, porque brigar e discutir não vai levar ninguém a nada. Mas entra por um ouvido e sai por outro. Todo final de semana ela bebe, sai pra balada e deixa o filho só em casa Ele negou agressões dirigidas à irmã, dizendo: “Eu não sou perfeito, mas nunca agredi ela em palavras, nunca ameacei, nunca agredi, nunca fui na porta delegacia denunciar ela, até que ela mereceu. Sou trabalhador, sou homem de negócios, pai de família, não faço mal pra ninguém, jamais cometi crime, jamais vou agredi ela com palavras, me dou super bem com a mãe dos meus filhos, com meus amigos, procuro viver bem, mas infelizmente tem essas atitudes dessa minha irmã” [...] Ele finalizou o atendimento dizendo: “Ela quer ser respeitada, mas não quer respeitar ninguém. Ela faz as coisas dela e ninguém fala nada. Ela liga o rádio dela, mas se a gente for ligar o nosso, ai ela reclama. É só da parte dela que existe esse problema. Eu vivo na paz. Jamais quero o mal dela, atentar contra ela. Não tenho raiva dela, as vezes busco o filho dela, faco supermercado pra ela, amo meu sobrinho, a gente passeia com ele. Se um dia acontece alguma coisa com ela, eu que vou ajudar ela, eu jamais vou deixar de ajudar ela. A gente não incomoda ela, não fazemos festas. A gente que ajudar mas não sabe como. Ela não é má pessoa, ninguém da nossa família é má pessoa, todas são de família. Ela não tem união com os irmãos, alguém tem que parar ela. Fica difícil pra gente la em casa, estamos sobressaltados com ela”. (grifos)

Os elementos atualmente constantes dos autos evidenciam que a controvérsia possui origem em disputa patrimonial e sucessória entre irmãos, inexistindo demonstração concreta de violência baseada no gênero ou de situação de subjugação da requerente em razão de sua condição feminina, circunstância que afasta, neste momento processual, a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
JULGO-O IMPROCEDENTE
, para declarar competente o
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém
para processar o feito.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026